Tribunal: STF
Processo: ARE 1514937
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc.12), interposto por Município de Araripe, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (e. doc. 10), com fundamento nas Súmulas 282 e 356 desta Suprema Corte.



    Em suas razões, o recorrente pugna inexistência de qualquer óbice à abertura da instância extraordinária, alegando “[F]ora interposto embargos de declaração para efeito de prequestionamento da matéria, no entanto, restaram improvidos”.



    No recurso extraordinário (e. doc. 06) alega-se violação aos artigos 2º, 5º, caput, II, e art. 37, X, da Constituição Federal, bem como contrariedade à Súmula nº 37 desta Corte Suprema.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.  



    O acórdão recorrido (e. doc. 04) restou assim ementado relativamente ao mérito:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. REMESSANECESSÁRIA E APELAÇÃO. REAJUSTE. PISO SALARIAL DOS PROFESSORESDO MUNICÍPIO DE ARARIPE. ADVENTO DA LEI MUNICIPAL 1.204/2018. DELIMITAÇÃO DE REAJUSTE AOS PROFESSORES DE NÍVEL MÉDIO ESUPERIOR. PLEITO DA AÇÃO CIVIL PUBLICA. PAGAMENTO RETROATIVO DOMAGISTÉRIO MUNICIPAL DE ARARIPE, SEM QUALQUER DISTINÇÃO DENÍVEIS. PARCIAL PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA. RETIFICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TEMAREPETITIVO 905. REMESSA PROVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA EPARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Versa a presente demanda de remessa necessária e apelação ajuizada pelo Município de Araripe contrapondo-se a sentença que condenou o Município de Araripe ao pagamento do reajuste salarial do ano de 2017 a todos os profissionais do quadro permanente do magistério municipal da educação básica pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor dos últimos doze meses. 



    2. O Município de Araripe aduz, em suas razões recursais, que o objeto da presente demanda teria superveniente perdido seu objeto em razão do teor da Lei municipal de nº. 1.204/2018 a qual teria concedido o reajuste referente ao ano de 2018, e ainda incluiu o reajuste referente ao ano de 2017. 3. A Lei Municipal nº 1.204/2018 definiu em seus arts. 1º, 2º e 3º a delimitação de reajuste aos professores do Município de Araripe definindo que somente seriam contemplados com o referido reajuste os professores efetivos de nível médio e superior. 



    4. O pleito intentado pela Associação de Professores e Servidores de Educação do Município de Araripe - APROSSEMA, no petitório inicial da ação civil pública visava o pagamento do retroativo, desde o mês de Março de 2017, a todos os profissionais do quadro permanente do Magistério Público Municipal de Araripe, sem qualquer distinção de níveis. 



    5. Subsiste parcial razão no argumento ventilado pelo Município, pois há de se destacar que houve parcial perda superveniente do objeto da presente demanda, uma vez que a Lei Municipal de nº. 1.204/2018 somente contemplou professores efetivos de nível médio e superior, todavia, restando omissa a inclusão dos professores da educação infantil e do ensino fundamental. 



    (...)



    8. Remessa provida. Apelação conhecida e parcialmente provida.  



    Os embargos de declaração opostos, por suposta omissão quanto à Súmula Vinculante nº 37 desta Suprema Corte, foram rejeitados (e. doc. 08) pelos seguintes fundamentos:  



    O Município de Araripe, ora embargante, traz pela primeira vez aos autos o argumento de que seria aplicável a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. Acontece que, não obstante o brocardo iura novit curia, o qual sintetiza que o juiz não fica vinculado aos fundamentos jurídicos descritos pelas partes, podendo invocar outros ao proferir a decisão, a alegação da aplicabilidade do referido verbete vai contra argumentos trazidos previamente pelo próprio ente público. 



    Com efeito, não se pode ignorar que, quando do Recurso de Apelação, o Município de Araripe aduziu – única e exclusivamente – tese no sentido da perda do objeto da ação em virtude de concessão superveniente dos reajustes pleiteados, ainda que essa tese não tenha sido acolhida na decisão unipessoal proferida pelo Desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. 



    Deste modo, partindo do princípio nemo venire contra factum proprium, incide preclusão lógica, pois o conteúdo da Apelação Cível interposta pelo Poder Público culminou na aceitação tácita da legalidade do reajuste postulado, conforme preceituado no art. 1.000 do CPC. Tal panorama guarda estreita correlação coma problemática de adequação e integridade do processo, traduzindo-se na privação da faculdade de concretizar um ato processual que se mostre inconciliável com outro previamente manifestado, mesmo que tacitamente.  



    Constato, desde logo, que a suposta ofensa aos arts. 2º, 5º, caput, II, e art. 37, X, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido (e.doc. 04).  



    Desse modo, a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA  HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, da minha relatoria)  



     O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; entre outros:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)   



      Ainda que superado aquele óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente.



    Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.  



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (e. doc. 06):



    Em atenção ao disposto no § 3.º do art. 102, da Constituição Federal, o recorrente salienta que a presente demanda trata de questão de grande repercussão sobre a ordem jurídica, bem como, por via de conseqüência, sobre toda a sociedade. 



    A definição acerca dessa temática constitucional seria deveras importante para nortear tantas outras causas que versam sobre matéria análoga à da presente demanda. 



    Logo, uma solução oriunda desta Suprema Corte no presente caso serviria, indubitavelmente, para firmar o entendimento acerca da matéria ora posta, de forma a gerar maior segurança jurídica à prestação jurisdicional.



    Então, de fato, a matéria constitucional aqui discutida transcende o interesse subjetivo das partes.  



    Consoante demonstra a jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito  menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes).  



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:  



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)  



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)  



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente